Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. A Vara de Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar as ações em que a CAESB for parte. Preliminar rejeitada.
2. O cancelamento do protesto questionado não implica em perda do objeto da ação em que ainda se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e a reparação de danos.
3. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa.
4. A fixação do quantum da indenização deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
5. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 pelo protesto indevido de quatro títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição.
6. A referida quantia dever ser corrigida desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e, portanto, desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).
7. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
8. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ).
9. Deu-se parcial provimento ao recurso.